Tribunal: TJSP
Processo: 1046686-38.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação revisional de cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária. Impugnação à gratuidade concedida à autora desacolhida. Benefício mantido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Juros. Ausência de demonstração de abusividade em relação ao que foi pactuado. Tarifa de cadastro. Regularidade da contratação. Ausência de onerosidade excessiva. Tarifa de avaliação do bem.

Ementa:
Ação revisional de cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária. Impugnação à gratuidade concedida à autora desacolhida. Benefício mantido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Juros. Ausência de demonstração de abusividade em relação ao que foi pactuado. Tarifa de cadastro. Regularidade da contratação. Ausência de onerosidade excessiva. Tarifa de avaliação do bem. Pactuação e ausência de abuso. Efetiva prestação do serviço demonstrada. Seguro prestamista. Indícios de venda casada. Irregularidade. Abusividade da cobrança configurada. Repetição do indébito de forma simples. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.